Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602517-07.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
19/12/2023
Número: 0602517-07.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, AMANDA GALEGO DONDA, ELEIÇÃO 2022, Partido
Democrático Trabalhista - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 AMANDA GALLEGO DONDA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADA)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
AMANDA GALLEGO DONDA (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43786655
15/12/2023
09:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.027

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602517-07.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADA: ELEICAO 2022 AMANDA GALLEGO DONDA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: AMANDA GALLEGO DONDA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. LOCAÇÃO DE
I M Ó V E I S . P E S S O A S F Í S I C A S .
PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO DE GASTOS NA PARCIAL.
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVA

1. A omissão de gastos na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza
grave por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto ao destino dado pela
candidatura aos recursos à sua disposição,
bem como por inviabilizar que a Justiça
Eleitoral e os demais participantes do
processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. Contudo,
a depender da modicidade de seu valor
Num. 43786655 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:07:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075797000000042744533
Número do documento: 23121509075797000000042744533
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:37:44

absoluto ou relativo, pode ser superada
razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Precedentes.

2. A comprovação da propriedade de
imóveis locados junto a pessoas físicas que
não se dedicam profissionalmente a essa
atividade é impositiva e o seu não
atendimento acarreta a irregularidade da
despesa. Havendo a quitação com recursos
públicos, no caso oriundos do FEFC, resta
caracterizado o uso indevido e, de
consequência, a obrigatoriedade de
devolução do valor ao Tesouro Nacional,
devidamente corrigido, na forma do artigo
79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Precedentes.

3. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 13/12/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de AMANDA GALLEGO DONDA, candidata
a DEPUTADO FEDERAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 12/09/2022 (id. 43111545); as
finais, em 31/10/2022 (id. 43261372), com o extrato apontando como receitas totais R$
57.450,29, das quais R$ 7.450,29 estimáveis em dinheiro e R$ 50.000,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 57.447,62, com registro de sobras financeiras no
valor de R$ 2,67.
Num. 43786655 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:07:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075797000000042744533
Número do documento: 23121509075797000000042744533
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:37:44

Publicado em 13/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43398434), não houve impugnação no prazo legal (id.
43417243).

Submetidas as contas à análise técnica, em primeira análise a unidade
técnica emitiu Parecer Técnico Conclusivo (id. 43706249) pela aprovação com ressalvas,
apontando como inconsistências a realização de gastos eleitorais em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época (item 9.1)
e identificação de locação de imóvel, no valor de R$ 1.000,00 com recursos do FEFC, do
locador João Paulo Lacerda Rocha Mehl, conforme contrato juntado no id. 43354197,
porém, sem a apresentação de documento comprobatório da propriedade do referido bem
imóvel (item 9.2).

Intimado, a requerente apresentou manifestação (id. 43720342).

Após nova análise, a unidade técnica emitiu, com base nas informações
disponíveis, Parecer Técnico Conclusivo (id. 43739944) pela aprovação com ressalvas,
mantendo como inconsistências a realização de gastos eleitorais em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época (item 9.1)
e identificação de locação de imóvel, no valor de R$ 1.000,00 com recursos do FEFC, do
locador João Paulo Lacerda Rocha Mehl, conforme contrato juntado no id. 43354197,
porém, sem a apresentação de documento comprobatório da propriedade do referido bem
imóvel (item 9.2).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43753238).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

Num. 43786655 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:07:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075797000000042744533
Número do documento: 23121509075797000000042744533
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:37:44

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) omissão de gastos na prestação de contas parcial

Na sua manifestação, a prestadora afirmou "não resultou em prejuízo à
fiscalização e à transparência das suas movimentações financeiras porque inocorreu
qualquer omissão. É que, apesar da suscitada tardança: (i) todas as transações
financeiras foram contabilizadas, nos moldes legais; e, (ii) todos os comprovantes destas
foram anexados no Sistema De Prestação De Contas Eleitorais (SPCE), de maneira que
estão justificadas.".

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:
Num. 43786655 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:07:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075797000000042744533
Número do documento: 23121509075797000000042744533
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:37:44

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

Num. 43786655 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:07:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075797000000042744533
Número do documento: 23121509075797000000042744533
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:37:44

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
Num. 43786655 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:07:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075797000000042744533
Número do documento: 23121509075797000000042744533
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:37:44

7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de despesas na prestação de contas
parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a despesas que alcançam a cifra de R$ 1.040,00 e que
correspondem a 1,81% dos gastos totais contratados.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesa na prestação de contas parcial configura irregularidade de natureza
grave, impondo dificuldades à fiscalização das contas; todavia, quando a falha atinge
percentual pouco significativo das contas, não possui aptidão para conduzir, por si só, à
desaprovação, devendo ser avaliado no contexto global das irregularidades apuradas.

b) ausência de comprovação de propriedade de imóvel locado

Num. 43786655 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:07:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075797000000042744533
Número do documento: 23121509075797000000042744533
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:37:44

Quanto a esse ponto, a prestadora alegou que "diferentemente de doações e
cessões de bens, em caso de locação de imóveis, a legislação eleitoral não obriga a
comprovação da propriedade do bem, mas tão somente o recibo, descrição, valor,
identificação do destinatário e emitente, assinatura do prestador, como dispõe o art. 60,
§2º da Resolução-TSE n. 23.607/2019".

A matéria encontra-se assim disciplinada na Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas
físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades
econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

Daí decorre que, se para ceder graciosamente um imóvel para a campanha o
doador deve comprovar que é seu proprietário, não se admitindo que seja mero possuidor
do bem, a mesma lógica há de ser aplicada na hipótese de locação de pessoa física: o
bem há de integrar o seu patrimônio.

Diferente seria a situação em que o imóvel é locado de uma empresa que se
dedica profissionalmente à locação de imóveis, de vez que há a presunção de
legitimidade da atividade empresarial.

Todavia, quando a locação é feita de uma pessoa física, é imperativo saber
se ela efetivamente é proprietária do imóvel e se tinha poderes para locá-lo livremente,
sob pena de se considerar irregular o negócio. Nesse sentido é a atual e iterativa
jurisprudência deste Regional, da qual se colhem os seguintes precedentes:

(...)
3.2. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a
doação ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da
propriedade do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de
contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação.
(Precedentes desta Corte).
(...) [TRE-PR, PCE nº060251452, Acórdão, Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 28/11/2023; não destacado no
original]

(...)
5. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação
ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade
do bem locado, doado ou cedido.
(...) [TRE-PR, EDcl no(a) PCE nº060356853, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 28/07/2023]

(...)
1. Não se considera suficientemente comprovado o gasto eleitoral com a
locação de imóvel quando desacompanhado de documento hábil a
demonstrar a correspondência entre a propriedade e o locador constante do
contrato. Em se tratando de despesa paga com verba pública, caracterizada a
irregularidade, impõe-se a determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060368896, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Num. 43786655 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:07:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075797000000042744533
Número do documento: 23121509075797000000042744533
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:37:44

Publicação: DJE - DJE, 17/07/2023]

(...)
2. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC exige a apresentação de documentação
idônea.3. O prestador não apresentou comprovação da propriedade do bem
imóvel locado com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, o que prejudica a confiabilidade das contas.
(...) [TRE-PR, PCE nº060248332, Acórdão, Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, 06/07/2023]

Portanto, a comprovação da propriedade de imóveis locados junto a pessoas
físicas que não se dedicam profissionalmente a essa atividade é impositiva e o seu não
atendimento acarreta a irregularidade da despesa. Havendo a quitação com recursos
públicos, no caso oriundos do FEFC, resta caracterizado o uso indevido e, de
consequência, a obrigatoriedade de devolução do valor ao Tesouro Nacional,
devidamente corrigido, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Sintetizando o contido neste tópico, configurada irregularidade que alcança a
cifra de R$ 1.000,00, que correspondem a 1,74% dos gastos contratados, a qual é
insuficiente, por si só, para conduzir à desaprovação, haja vista que o valor envolvido é
diminuto e o impacto percentual se encontra aquém da baliza de 10% fixada
jurisprudencialmente para a incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Análise conjunta das irregularidades

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a aprovação das contas com ressalvas e a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

Com isso, as falhas não ultrapassam 10% das despesas, de modo que há
espaço para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na esteira
dos precedentes do TSE.

Tópico Valor (R$)
Impacto
Natureza
Consequência
individual
a
R$1.040,00
1,81%
omissão de despesas na
parcial
ressalva
b
R$ 1.000,00
1,74%
ausência de comprovação
de gastos realizados com
recursos do FEFC
ressalva, devolução
ao Tesouro Nacional
Total:
R$ 2.040,00
(despesas)

3,55%
(despesas)

-
-
Num. 43786655 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:07:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075797000000042744533
Número do documento: 23121509075797000000042744533
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:37:44

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

Nesse cenário, a aprovação com ressalvas é medida que se impõe,
associada à determinação de devolução dos recursos do FEFC cujo gasto não foi
adequadamente comprovado.

Conclusão

Ante exposto, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
de Amanda Gallego Donda relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda à devolução de R$ 1.000,00 ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da resolução
TSE nº 23.607/2019, fixando-se como data de referência para fins de incidência da
atualização monetária a data de pagamento da despesa.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43786655 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:07:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075797000000042744533
Número do documento: 23121509075797000000042744533
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:37:44

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602517-07.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADA: ELEICAO 2022
AMANDA GALLEGO DONDA DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE:
AMANDA GALLEGO DONDA - Advogados da REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.12.2023

Num. 43786655 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:07:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075797000000042744533
Número do documento: 23121509075797000000042744533
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:37:44